Tribunal: CARF
Processo: 10930.901149/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901149/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
VANCOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO REINTEGRA.
PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA E JUROS.
Mantida a decisão da DRJ que não homologou a compensação de crédito indevido de
multa e juros, pagos em decorrência de compensação anterior não homologada.
Argumento de que o erro foi provocado pelas sucessivas alterações na legislação do
Reintegra e que agiu de boa fé, inexistindo o propósito lesivo do erário, não encontra
guarida na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 00210.74960.180214.1.2.04-8436, em
18.02.2014, e-fls. 02-04, no qual foi declarado crédito de pagamento indevido de estimativa de
IRPJ no valor de R$ 28.732,80, relativo ao código de receita 2362 - Demais empresas - imposto
calculado por estimativa.

Consta no Despacho Decisório às e-fls. 06-7:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901149/2014-74
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fls.
09-12, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA no 06-69.324, de 08 de abril
de 2020, e-fls. 57-61:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo de trinta
dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
É importante citar alguns excertos da Recorrente na Manifestação de
Inconformidade e o voto de 1a instância para que se possa elucidar com maior clareza o objeto
da lide:
Aduziu a Recorrente, ressaltando que ela era beneficiária do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras -REINTEGRA:

[...]
2. Pelas disposições do art. 3o da Lei 12.546/2011, o regime aplicava-se "às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2012".
3. Contudo, pelo art. 1° da Medida Provisória n° 601, de 28 de dezembro de 2012, o art.
3 da Lei 12.546/2011 fora alterado e o regime prorrogado para "às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2013".
4. Beneficiária do regime, pelo disposto no Ato CN n° 36, de 05.06.2013, que
considerava encerrado no dia 03.06.2013 o prazo de vigência da Medida Provisória n.
601/2012, A Requerente, quando do pedido de ressarcimento do 2° Trimestre de 2013,
deixou de incluir no pedido o montante de R$ 174.178,17 referente ao mês de junho de
2013, eis que ausente legislação que amparasse o ressarcimento.
5. Posteriormente, com o advento da Lei n° 12.844, de 19.07.2013, com efeitos
retroativos a 04.06.2013, pelo art. 13 foi alterado o art. 3° da Lei 12.546/2011 para
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

prorrogar o regime às exportações realizadas de 4 de junho de 2013 até 31 de dezembro
de 2013.
6. Em face desta circunstância, longe de causar qualquer prejuízo ao erário, a
Requerente equivocadamente incluiu no pedido de ressarcimento do 3° Trimestre de
2013, o direito atinente ao mês de junho de 2013, no valor de R$ 174.178,17 a que tinha
direito.
7. Aconteceu que o despacho decisório proferido nos autos do processo n.
10930.904011/2013-46, não reconheceu parcela do direito creditório referente à junho
de 2013 no valor de R$ 174.178,17, indeferindo este montante e considerando
insuficiente o crédito para saldar as compensações declaradas, o que motivou a
aplicação de multa e juros. (doc. 01)
8. No intuito de deixar evidente a inexistência de propósito de acarretar prejuízo ao
erário e consequentemente a boa-fé do contribuinte, a Requerente através dos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF em anexo, promoveu o
recolhimento da parcela das compensações não homologadas acrescidas de multa e
juros. (doc. 02)
9. Em 03/02/2014, a Requerente promoveu o pedido de ressarcimento da importância de
R$ R$ 174.178,17, em razão da liquidez e certeza quanto ao direito ao Reintegra do mês
de junho de 2013. (doc. 04)
10. Consequentemente, considerando induzida a erro pela legislação, bem como em
razão da inexistência de qualquer prejuízo ao erário e da própria liquidez e certeza do
direito ao Reintegra do mês de junho de 2013, em 18/02/2014 formulou os pedidos de
restituição n. 10930.901149/2014-74 quanto à multa e juros recolhidos em razão da
insuficiência de crédito no processo n. 10930.904011/2013-46 para saldar as
compensações declaradas. (doc. 05)
11. Contudo, o despacho decisório proferido nos autos do processo n.
10930.901149/2014-74
indeferiu o pedido de restituição, a motivar esta
inconformidade. (doc. 06)
E finalizou requerendo que seja declarada indevida a multa e juros impostos no
processo no 10930.904011/2013-46, uma vez que ela foi induzida a erro pela sucessão de atos
legais.
Destaca-se no voto da DRJ:
[...]
6. Pelo despacho proferido pela DRF/Londrina, à fl. 06, a autoridade fiscal indeferiu o
Pedido de Restituição sob a justificativa de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
7. No caso, o pagamento refere-se a débito de estimativa de IRPJ (código 2362), pago
em 13/02/2014, no valor originário de R$ 28.732,80 (Valor total do DARF R$
151.732,80). O despacho decisório indica como período a data de 07/07/1980, dado este
que foi informado pelo contribuinte no DARF, conforme cópia anexada pela
impugnante, à fl. 30.
8. Na verdade, o débito refere-se à estimativa de IRPJ do período 09/2013. Mais
precisamente, corresponde aos encargos de multa e juros de mora, pelo atraso do
pagamento, tendo em conta que o débito venceu em 31/10/2013. Inicialmente, o
contribuinte tentou compensar débito de IRPJ do período 09/2013 mediante transmissão
do Per/Dcomp n° 20722.17671.311013.1.3.17-7689 com crédito de Reintegra do 3o
trimestre de 2013. Essa compensação não foi homologada, permanecendo o débito de
IRPJ de 09/2013 no valor de R$ 123.000,00, sendo objeto do processo número
10930.904011/2013-46, cujo despacho decisório e Informações Complementares anexei
às fls. 50/56.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

[...]
10. Naquele caso, o contribuinte transmitiu o Pedido de Ressarcimento número
00691.53743.291013.1.1.17-3072
e
a
declaração
de
compensação
número
20722.17671.311013.1.3.17-7689. Conforme se verifica na Análise do Crédito, o valor
do crédito pleiteado foi de R$ 661.671,53, e a DRF/Londrina reconheceu R$
486.913,50. O motivo do reconhecimento parcial foi a identificação de notas fiscais
emitidas fora do trimestre do crédito.
11. No referido processo no 10930.904011/2013-46 não houve manifestação de
inconformidade, tendo o contribuinte optado por pagar os débitos que não foram
compensados. O débito de estimativa de IRPJ do período 09/2013, que venceu em
31/10/2013, foi pago na data de 13/02/2014, mediante DARF de valor total R$
151.732,80, sendo R$ 123.000,00 de principal, R$ 24.600,00 de multa e R$ 4.132,80 de
juros. O contribuinte entende que pagou indevidamente a multa e juros, que totalizam
R$ 28.732,80, valor este que pretende utilizar como crédito no presente processo.
12. Para tanto justifica que a Lei n° 12.546/2011 previa que o regime se aplicava às
exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012; que o art. 1o da Medida Provisória
n° 601, de 28/12/2012, alterou esse prazo para 31 de dezembro de 2013; que deixou de
incluir pedido de ressarcimento do 2o Trimestre de 2013 o montante de R$ 174.178,17,
referente ao mês de junho de 2013, porque o Ato CN n° 36, de 05/06/2013, considerava
encerrado no dia 03/06/2013 o prazo de vigência da Medida Provisória no 601/2012;
que, posteriormente, com o advento da Lei n° 12.844, de 19/07/2013, com efeitos
retroativos a 04/06/2013, o prazo foi novamente prorrogado para as exportações
realizadas de 04/06/2013 até 31/12/2013; que, longe de causar qualquer prejuízo ao
erário, a Requerente equivocadamente incluiu no pedido de ressarcimento do 3o
Trimestre de 2013, o direito atinente ao mês de junho de 2013, no valor de R$
174.178,17 a que tinha direito. Ao final conclui que foi induzida a erro pela legislação,
que não houve prejuízo ao erário, que tem direito líquido e certo ao Reintegra do mês de
junho de 2013, e por isso formulou o pedido de restituição no processo
10930.901148/2014-20 quanto à multa e juros.
A DRJ concluiu pela improcedência das alegações da Recorrente, afirmando que
para que um pagamento seja considerado como indevido torna-se necessário que o débito
correspondente não exista ou seja de valor inferior. Alega a existência do débito, tendo como
fundamento o artigo no 61, da Lei no 9.430/1996.
E arremata:
15. Não há base legal para excluir a multa e juros em caso de ausência de prejuízo ao
erário ou boa-fé do contribuinte. A alegação de que o contribuinte foi induzido a erro
poderia ter alguma justificativa caso o erro tivesse sido provocado pelo fisco, como por
exemplo informação equivocada quanto a data de vencimento, valores, ou determinado
ato praticado pela Administração Tributária que de alguma forma impedisse que o
pagamento fosse feito até a data de vencimento do débito.
16. No caso, a impugnante alega que foi induzida a erro pelas sucessivas alterações na
legislação tributária, as quais ocorreram no Congresso Nacional, de modo que a RFB
em nada concorreu para a suposta indução a erro. Ademais, verifica-se que o
contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento para o crédito de Reintegra do 2o
Trimestre de 2013 através do Per/Dcomp n° 14633.80739.240713.1.1.17-3499. Esse
pedido foi transmitido em 24/07/2013, ou seja, posteriormente ao advento da Lei n°
12.844, que prorrogou o prazo para exportações realizadas até 31/12/2013, a qual foi
publicada na data de 19/07/2013. Ou seja, nada impedia que o contribuinte incluísse as
notas fiscais emitidas em junho/2013 no pedido de ressarcimento do 2o trimestre de
2013.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 69-75, em 19.06.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorda da decisão de 1a instância, repetindo basicamente as mesmas alegações
da Manifestação de Inconformidade, em especial o argumento que o erro foi provocado pelas
sucessivas alterações na legislação do Reintegra e que agiu de boa fé, inexistindo o propósito
lesivo do erário. Veja a seguir trechos do peça recursal:
[...]
13. Ao contrário do entendimento adotado, como bem delineado nos fatos pela
RECORRENTE,
diante das sucessivas alterações legislativas referentes ao
REINTEGRA, especialmente no que diz respeito ao prazo de vigência do incentivo,
acarretou no equívoco formal que acabou por fazer a RECORRENTE incluir no pedido
referente ao 3o trimestre do ano–calendário de 2013, a importância que fazia jus no mês
de junho de 2013 referente ao 2o trimestre, no valor de R$ 174.178,17, o que elevou o
pedido para R$ 661.671,53, frente aos R$ 486.913,50 deferidos.
14. Inobstante tenha a RECORRENTE formulado tempestivamente a DCOMP N.
20722.17671.311013.1.3.17-7689 para saldar débitos de estimativa de IRPJ no valor de
R$ 123.000,00, o despacho decisório proferido nos autos do processo n.
10930.904011/2013-46 não homologou a referida declaração de compensação, por não
reconhecer o direito de crédito da RECORRENTE exatamente referente à parcela de
junho de 2013 no valor de R$ 174.178,17, que deveria ser pedido à parte do 3o
TRIMESTRE.
15.Justamente por ter agido equivocadamente, mas, contudo, de boa-fé, deixou a
RECORRENTE de interpor manifestação de inconformidade quanto ao despacho
decisório proferido no processo no 10930.904011/2013-46 e via de consequência, em
03/02/2014, formulou o pedido de ressarcimento da importância de R$ R$ 174.178,17 e
em 13/02/2014, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF
constante das fls. 30 dos autos, promoveu o recolhimento da exigência objeto da
compensação não homologada acrescida de multa e juros, encargos estes indevidos e
que motivou o pedido de restituição.
16.Em que pese os fundamentos adotados, para a decisão recorrida “Não há base legal
para excluir a multa e juros em caso de ausência de prejuízo ao erário ou boa-fé do
contribuinte”, o que motivou aplicar o artigo 61 da Lei n° 9.430/1996.
17. Referido dispositivo institui multa e juros moratórios como sanção administrativa
para o descumprimento da norma tributária que determina o pagamento do tributo no
vencimento.
18.Contudo, como exaustivamente demonstrado pela RECORRENTE, indevida a
incidência na hipótese, uma vez que não descumpriu a norma quanto ao pagamento no
vencimento eis que formulada tempestivamente a declaração de compensação.
19.Na hipótese cometeu a RECORRENTE erro escusável, livre de má-fé e devidamente
sanado, decorrente do fato de ter formulado equivocadamente o pedido de ressarcimento
do REINTEGRA 2o trimestre de 2013 juntamente com o do 3o trimestre de 2013 diante
da sucessão de atos legislativos complexos e que acarretou, sem a intenção de causar
prejuízo ao erário, na insuficiência do direito creditório e na não homologação da
declaração de compensação.
20. Por esta razão, pautada nos princípios da boa-fé, bem como nos princípios
razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público que regem os atos
administrativos e estão estampados no art. 2o da Lei 9.874/99, formulou o pedido de
restituição por entender indevida a exigência de multa e juros na hipótese em debate.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

21. Defende-se que jus puniendi do direito tributário, não pode ser exercido sem a
estrita observância dos princípios invocados, em especial o da razoabilidade e o da
proporcionalidade.
22.Portanto, não é razoável impor à RECORRENTE multa e juros moratórios sobre o
tributo objeto da DCOMP N. 20722.17671.311013.1.3.17-7689, quando declarada
tempestivamente, quando a não homologação decorreu de erro formal oriundo das
sucessivas e complexas alterações legislativas sobre o prazo de vigência do
REINTEGRA, e quando o erro fora devidamente sanado pelo posterior requerimento
creditório em via própria da importância de R$ 174.178,17 oriunda do 2o Trimestre do
ano-calendário de 2013, bem como pelo pagamento em 13/02/2014, através do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF constante das fls. 30, tudo
sem causar qualquer prejuízo ao erário.
III. DO PEDIDO
23.Diante do exposto, REQUER seja reformada a decisão recorrida para, em razão da
liquidez e certeza do direito ao ressarcimento do reintegra do mês de junho de 2013, em
razão da inexistência de propósito lesivo do erário, e em razão dos sucessivos atos
legais que induziram a erro a Requerente, pelos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
proporcionalidade, DECLARAR indevida a multa e juros sobre o tributo objeto da
DCOMP N. 20722.17671.311013.1.3.17-7689 não homologada, cujo pagamento se deu
em 13/02/2014, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF
constante das fls. 30, para reconhecer a parcela dos encargos moratórios como passíveis
de restituição.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Da Análise das Alegações da Recorrente
As alegações da Recorrente, em especial o argumento de que o erro foi provocado
pelas sucessivas alterações na legislação do Reintegra e que agiu de boa fé, inexistindo o
propósito lesivo do erário, não encontra guarida na legislação tributária.
Como bem afirmado pela DRJ, não há base legal para excluir a multa e juros em
caso de ausência de prejuízo ao erário ou boa-fé do contribuinte. Ademais, verifica-se que o
contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento para o crédito de Reintegra do 2o Trimestre de
2013 através do Per/Dcomp n° 14633.80739.240713.1.1.17-3499. Esse pedido foi transmitido
em 24/07/2013, ou seja, posteriormente ao advento da Lei n° 12.844, que prorrogou o prazo para
exportações realizadas até 31/12/2013, a qual foi publicada na data de 19/07/2013. Ou seja, nada
impedia que o contribuinte incluísse as notas fiscais emitidas em junho/2013 no pedido de
ressarcimento do 2o trimestre de 2013.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901149/2014-74

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital